Tribunal: STF
Processo: RE 422194
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
        Diz-se prequestionada a matéria quando a
decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema,
inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente
suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo regimental
não provido.